Tribunal: TJMT
Processo: 1008859-30.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008859-30.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO CESAR BATISTA ELIAS - CPF: 630.340.501-00 (RECORRENTE), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), CASA DO CELULAR E COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 42.089.146/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE venda de PRODUTO DIVERSO DO PRETENDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO na aquisição- FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTigo 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INicial - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 166021155, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega que é pessoa de pouco estudo e tem problemas de saúde, tendo recebido um celular de marca diversa da pretendida. Aduz que, ao chegar em casa, não conseguiu usar o aparelho, uma vez que as configurações eram diferentes das esperadas.

Afirma que tentou resolver o impasse administrativamente e requer a troca do aparelho celular ou devolução do valor investido na aquisição.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor buscou a reclamada no intuito de adquirir um celular da marca Nokia, porém, lhe foi entregue aparelho diverso do pretendido, um smartphone Multilaser.

Afirma que tentou realizar a troca e não obteve sucesso.

A parte demandada, por sua vez,
sustenta que o cliente tinha plena ciência do aparelho que estava adquirindo e, somente com mais ou menos doze dias de uso, voltou à loja para mostrar insatisfação. Acrescenta que o bem não apresentava problemas, tendo repassado a informação de impossibilidade de devolução do valor.

Recibo de entrega assinado e anexado ao id. 166021154, com indicação correta do nome do produto.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Ademais, de forma diversa do que tentou fazer prevalecer o Reclamante, não há nos autos nenhum indício de que, ao adquirir o famigerado aparelho (marca “MULTILASER”), houve algum vício na manifestação de sua vontade, tanto é que, conforme pontuado pela Reclamada, o próprio consumidor se dignou em assinar um “RECIBO DE ENTREGA” (Id. 92065298 – Pág. 03) que, por sua vez, indica claramente a identificação do bem que estava sendo adquirido.

Com o protocolo da contestação, cabia ao Reclamante ter refutado todas as considerações e provas apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu, pois, mesmo tendo sido devidamente cientificado em audiência (Id. 91474621), deixou transcorrer in albis o prazo para protocolizar a impugnação, transmutando o seu silêncio em aquiescência tácita com toda a tese defensiva.

Portanto, não tendo o Reclamante se desincumbido de seu ônus probatório (artigo 373, I, do CPC/2015), no sentido de apresentar provas mínimas de que o seu celular apresentou algum defeito, este juízo entende que a pretensão inaugural (troca/substituição do aparelho) deve ser rejeitada.

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. ”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, vê-se que
a parte autora não logrou êxito em
demonstrar o vício na aquisição do produto, visto que o recibo de entrega, devidamente assinado, evidencia claramente a marca do celular
, ônus que lhe cabia
.

Ainda, o reclamante não impugnou oportunamente as informações anexadas à contestação e não comprovou a impossibilidade de usar o aparelho.

Registre-se que o reclamante poderia ter pleiteado a dilação probatória, valendo-se, mormente, da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Contudo, permaneceu inerte.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. Juíza sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023